Tribunal: TJDFT
Processo: 0724596-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724596-35.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE DA CONCEICAO CARDOSO ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante (Id. 53033119). Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora